Tribunal: TJMT
Processo: 1019493-94.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019493-94.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GUSTAVO NOGUEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 005.268.651-56 (ADVOGADO), ARTHUR ALVES - CPF: 276.541.929-91 (AGRAVANTE), ELY SILVA DE ALMEIDA - CPF: 934.030.621-04 (ADVOGADO), YURI LAZARO FERREIRA GONCALVES - CPF: 051.675.371-18 (AGRAVADO), HENRIQUE MORAIS DE OLIVEIRA - CPF: 395.866.425-34 (ADVOGADO), SAMIR BADRA DIB - CPF: 568.184.081-68 (ADVOGADO), RENATO SAITO - CPF: 621.210.061-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERAIS – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO - TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR DEFERIDA – REQUISITOS DEMONSTRADOS – AVERBAÇÃO ACERCA DA LIDE NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Infere-se do artigo 301 do Código de Processo Civil que, o juiz poderá servir-se de medidas cautelares que busquem assegurar o direito pleiteado pela parte, mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação fiduciária de bem ou qualquer outra medida idônea equivalente.

II - Para a concessão da tutela cautelar, a parte deverá comprovar o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam o grau de probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

III - É possível observar que o autor se encontra com uso de traqueostomia, sendo tal condição, prova cabal da extensão dos danos noticiados e, portanto, necessária a tomada de medidas preventivas para suportar os custos das despesas médicas do paciente que poderão advir.

IV - A decisão recorrida não possui aptidão a causar qualquer prejuízo ao agravante, pois apenas determinou o registro da demanda às margens da matrícula do imóvel, o que não se confunde com qualquer ato de penhora ou de expropriação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ARTHUR ALVES, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais de no 1013680-77.2022.8.11.0003, ajuizada por YURI LAZARO FERREIRA GONÇALVES, deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar que seja oficiado ao CRI da Comarca de Rondonópolis MT, para registrar/averbar à margem das matrículas de no 22.794, 43.672 e 123.003, a existência da presente demanda, a fim de impedir a alienação do imóvel no curso da lide.

Para tanto, aduz o agravante que a decisão agravada penhorou todos os seus imóveis, o lhe causa, assim, graves prejuízos, sendo medida de rigor a redução da penhora.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A questão versada nos autos do presente recurso cuida tão somente de verificar o acerto ou não da decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência cautelar, para determinar que seja oficiado ao CRI da Comarca de Rondonópolis MT, para registrar/averbar à margem das matrículas de no 22.794, 43.672 e 123.003, a existência da presente demanda, a fim de impedir a alienação do imóvel no curso da lide.

A respeito da tutela judicial discutida, infere-se do artigo 301 do Código de Processo Civil que o juiz poderá servir-se de medidas cautelares que busquem assegurar o direito pleiteado pela parte, mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação fiduciária de bem ou qualquer outra medida idônea equivalente.

Para a concessão da tutela cautelar, a parte deverá comprovar o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam o grau de probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO - MEDIDA LIMINAR - DEFERIMENTO PELO JUIZ - REQUISITOS - ART. 300 DO CÓDIDO DO PROCESSO CIVIL - PRESENÇA - PERICULUM IN MORA E FUMUS BONI IURIS - DEMONSTRAÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

- Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para que seja possível a concessão de tutela provisória de urgência, devem se fazer presentes, de forma cumulativa, os requisitos da probabilidade do direito invocado pela parte requerente, e da existência de perigo de dano caso a tutela jurisdicional demandada somente seja concedida em decisão final.

- Presentes os requisitos indispensáveis do fumus boni iuris e do periculum in mora, deve ser mantida a decisão que deferiu medida de urgência, consistente na busca e apreensão do bem objeto da demanda. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0338.16.006802-3/001, Relator (a): Des. (a) Márcio Idalmo Santos Miranda, 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/10/2017, publicação da súmula em 20/10/2017)

Na espécie, não se verifica qualquer desacerto da decisão de base, a qual deferiu o pedido cautelar, para proceder com as anotações nas matrículas dos imóveis do agravante, acerca da existência da lide.

Para melhor compreensão do caso, infere-se dos autos que o agravado foi vítima de acidente automobilístico, provocado pela conduta possivelmente imprudente do agravante, o qual inclusive se evadiu do local.

O acidente em questão causou variadas lesões e sequelas no autor, ora agravado, conforme leitura do prontuário médico no id no 86932179. Na imagem colacionada nas contrarrazões, no id no 147085155 – Pág. 6, é possível observar que o autor se encontra com uso de traqueostomia, sendo tal condição, prova cabal da extensão dos danos noticiados e, portanto, necessária a tomada de medidas preventivas para suportar os custos das despesas médicas do paciente que poderão advir.

Ademais, a decisão recorrida não possui aptidão a causar qualquer prejuízo ao agravante, pois apenas determinou o registro da demanda às margens da matrícula do imóvel, o que não se confunde com qualquer ato de penhora ou de expropriação.

Assim, deve ser negado provimento ao presente recurso.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2022